Tribunal: TJDFT
Processo: 0748569-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ. VISITA A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DIREITO CONCEDIDO.
I – O direito de visitas previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.
II – O indeferimento do pleito de visitas deve ser fundamentado em razões concretas, demonstrada a necessidade de garantir a segurança e disciplina do estabelecimento penal ou proteger a integridade física e psíquica dos detentos, visitantes e agentes públicos, por exemplo.
III – No caso, o direito de visita da irmã do detento não pode ser indeferido com base exclusivamente no disposto no art. 7o da Portaria no 08/2016 da VEP, pois não há justificativa adequada para que preste assistência somente a um familiar encarcerado, em detrimento do outro, o que afronta o art. 41, X, da LEP.
IV – Recurso conhecido e provido.